Tribunal: STF
Processo: RE 1358541
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Ivanete Fortunato Gomes Silva, com fundamento no art. 102, III, b, contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga, que restou assim ementado:



    PROFESSORA CONTRATADA. VÍNCULO “EFETIVO” DECORRENTE DA LC 100/2007 EXTINTO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE MANTER-SE VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME EXCLUSIVO DOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega que “o acórdão atacado declarou a inconstitucionalidade do acordo judicial celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o INSS”. Requer, por fim, “seja declarado o direito da recorrente a manter-se filiada ao regime próprio de previdência do recorrido, enquanto e sempre que exercer função pública.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/DF, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou entendimento declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração, cuja ementa ouso transcrever (com meus grifos):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” 



    Posteriormente, embargos de declaração foram opostos e acolhidos parcialmente por esta Suprema Corte (grifei): 



    […]



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 , esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio. 



    Registro, ainda, que o eminente ministro Roberto Barroso, no julgamento do RE 1.353.538/MG, assentou que “Não houve, no julgamento da ADI 4876, garantia da permanência dos servidores ex-ocupantes (não aposentados) dos cargos previstos na LC/MG nº 100/2007 como segurados do regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, mas tão somente a ‘manutenção do período contributivo’, relativamente ao tempo em que estiveram vinculados ao serviço público, conforme acordo previamente homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.” 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com o aludido entendimento.



    Para além disso, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, uma vez que a sentença, mantida por seus próprios fundamentos, assentou: 



    No caso dos autos, conforme a documentação de ID91486609, a autora servidora efetivou-se no Estado na 1ª admissão a partir de 06/11/2007, publicada no MG de 19/12/2007, nos termos do Art. 7º, inciso IV, da LC 100/2007, no cargo de PEB - Professor de Educação Básica. Em 01/01/2016, a servidora foi desligada do Estado no cargo em questão, em função da aplicação da ADI 4.876/STF, não possuindo, a partir desta data, vínculo com o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais. O fato da autora continuar contratada temporariamente não gera o direito de contribuir pelo regime previdenciário do Estado que taxativamente enumera os beneficiários, conforme disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 64/2002. 



    […] 



    Destarte, o regime previdenciário próprio do funcionalismo estadual mineiro destina-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, além disso, a autora não se encontrava aposentada, tampouco tinha preenchido os requisitos para aposentadoria até a data de 31/12/2015, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876/DF, motivo pelo qual não há falar em manutenção das contribuições previdenciárias pelo regime próprio do Estado. 



    Desse modo, dissentir de tais conclusões, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator